Tribunal: TJMT
Processo: 1017863-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017863-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANILO BATISTA MENEZES - CPF: 832.768.401-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INSPEÇÃO UNILATERAL DE MEDIDOR. IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA MANTIDA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou inexigível a cobrança de R$ 274,38, oriunda de suposta recuperação de consumo, e condenou

a
requerida
ao pagamento de indenização por dano
s morais no valor de R$ 7.060,00. A apelante defende a regularidade do procedimento administrativo de constatação de irregularidade e a ausência de dano moral, pleiteando ainda condenação do autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por suposta irregularidade no medidor, apurada mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), é válida; (
ii
) estabelecer se a cobrança indevida, desacompanhada de corte de fornecimento ou inscrição em cadastro restritivo, gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprova a ciência do consumidor sobre o procedimento de inspeção, impondo a nulidade do TOI e tornando inexigível a cobrança.

A Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021 exige prévia comunicação e possibilidade de acompanhamento do consumidor durante a vistoria, requisitos não observados no caso concreto.

A inspeção unilateral viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não legitima a cobrança por suposto consumo irregular.

A mera cobrança abusiva, desacompanhada de suspensão do serviço ou negativação, não configura dano moral, por não ultrapassar a esfera do mero aborrecimento.

Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a divisão proporcional dos ônus entre as partes, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor beneficiário da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar o procedimento previsto na Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, garantindo contraditório e ampla defesa ao consumidor, sob pena de nulidade da cobrança.

A inspeção unilateral do medidor de energia não comprova fraude ou irregularidade, tornando inexigível a cobrança daí decorrente.

A cobrança indevida, sem suspensão do fornecimento ou inscrição em órgãos restritivos de crédito, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 86 e 373, I; Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021,
arts
. 248 e 250.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1038503-69.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024, DJE 07/02/2024; TJMT, Apelação n. 1005420-45.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2022, DJE 10/11/2022; TJMT, Apelação n. 0001871-23.2018.8.11.0044, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/02/2022, DJE 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

AP

1017863-06.2024.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X DANILO BATISTA MENEZES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelaçã
o interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/
c
Dano Moral e Tutela de Urgência no 1017863-06.2024.8.11.0041, ajuizada por
DANILO BATISTA MENEZES
.

A
sentença julgou procedentes os pedidos
iniciais
para
declarar a inexigibilidade da cobrança do valor de R$ 274,38 (duzentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), decorrente de suposta recuperação de consumo de energia elétrica referente à Unidade Consumidora 6134315-64 e
, ainda,
condenar a ré ao pagamento de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pelo IPCA e taxa Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar do arbitramento.

Por consequência, condenou a
Energisa
S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante defende
a regularidade do procedimento administrativo de constatação de irregularidade, com a emissão d
e TOI assinado pelo consumidor.

Aduz que a
cobrança
é decorrente
de recuperação de consumo, realizada conforme os cri
térios estabelecidos pela ANEEL.

Alega a inexistência
de danos morais, por se tratar de mera cobrança, sem suspensão
do fornecimento ou negativação razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, subsidiariamente, reduzida.

Ao final, postula

pel
a condenação do autor por litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n.
313658879
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança
efetuada
,
e assim
,
julgar
im
procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que
, em relação à cobrança,
razão
não assiste
à
ré
/apelante.

Isso porque, em que pese
a requerida/apelante
defenda a regularidade do
s
procedimento
s
administrativo
s
por ela instaurado
s (
vistoria
/inspeção
in loco
)
, tem-se que não logrou comprovar a tese por ela esposada.

Digo, não há nos autos prova de que o autor/apelado teve ciência dos procedimentos de averiguação do sistema de medição realizados em sua unidade consumidora.

E
mbora a concessionária tenha apresentado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a avaliação técnica do medidor e a planilha de cálculo de revisão de faturamento, tais documentos, por si só, não são suficientes para comprovar a ocorrência de fraude ou a responsabilidade do consumidor, especialmente quando a assinatura constante no TOI foi expressamente impugnada pelo apelado, que alegou falsificação.

I
mpende destacar que a Resolução Normativa de no. 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, estabelece as “
Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e deveres do consumidor e demais usuários do serviço
” (art. 1o); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 248, o procedimento a ser seguido pela concessionária de servi
ço público para averiguação do sistema de medição
.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária,
para inspecionar o sistema de medição deve
“
agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento
, conforme art.
250, inciso I
”
.

N
a hipótese, a
apuraç
ão deu-se
por meio de
vistoria
/inspeção
unilatera
l
pela ré/apel
ante
, não restando demonstrado que ela cumpriu os procedimentos previstos na
s
Resoluç
ões
Normativa
s
no. 1000/2021 da ANEEL, sendo possível concluir que a

inspeç
ão
realizada na unidade consumidora da autora/apela
da
não
é
válida
.

Com efeito, a
averiguação do sistema de medição
em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que não se visualiza na hipótese.

Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos à consumidora para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da inspeção em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda.

Apenas para registro, segue
o
precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) MAL ELABORADO – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento
.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido
.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido,
pro
rata, a teor do artigo 86 do CPC.

(N.U 1038503-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024).

Logo, a cobrança de consumo no período impugnado não constitui exercício regular de direito da ré/apelante, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos respectivos débitos.

Relativamente aos danos morais, objeto de irresignação recursal
,
têm-se que, neste ponto, razão assiste a apelante
, pois, como consabido,
a simples cobrança abusiva, sem que haja a suspensão dos serviços de
fornecimento de energia elétrica
e/ou a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, não é bastante para ensejar indenização à título de danos extrapatrimoniais.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(...). (N.U 1005420-45.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 10/11/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA - ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA - FATURA DESCONSTITUÍDA - COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Não
há que se falar em dano moral, visto que a parte sequer indicou o ato desmedido da concessionária/apelante, que tenha ultrapassado o limite do mero dissabor, cabia a autora mostrar o dano a que teria se sujeitado, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo hipótese em que a sua configuração se dá in
re

ipsa
, visto que não houve prova de interrupção ou suspensão do fornecimento dos serviços, nem da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito.
(N.U 0001871-23.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 21/02/2022)

Ante o
exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença
e, assim,
afastar a condenação por danos morais.

Ainda, em consideração a sucumbência recíproca, condenar
ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada litigante. Suspensa a exigibilidade em relação ao autor por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025